Tribunal: TJDFT
Processo: 0742639-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES. ABUSIVIDADE. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONCESSÃO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento que objetivava a reforma da decisão de origem para conceder a tutela de urgência a fim de suspender os reajustes aplicados ao plano de saúde dos Embargantes desde a contratação e a readequação do valor da mensalidade ao patamar do reajuste anual estabelecido pela ANS.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em se verificar se houve omissões no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
4. No caso em exame, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
5. Ao decidir a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto, o que ocorreu no caso em apreço.
6. Reconhecida a inexistência de probabilidade do direito em cognição sumária, torna-se desnecessária a análise do perigo de dano, por ausência de pressuposto cumulativo indispensável à concessão da medida.
7. Alegações destinadas a rediscutir o mérito do julgamento ou a infirmar os fundamentos adotados configuram inconformismo com o resultado e não se compatibilizam com a via estreita dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial a ser sanados, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito recursal”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, 489, § 1o, 1.022, parágrafo único, inc. II. L. 9.656/1998, art. 16, inc. XI, 35-E, § 2o. L. 10.741/2003, art. 15.